Tribunal: STF
Processo: HC 206783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Rodrigues Correia, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 674.847/AL.
    Sustenta o impetrante excesso de prazo para apreciação do mencionado HC, pois recebidos os autos no STJ em 18/6/21 o pedido de liminar foi indeferido em 22/6/21, sem que tenha havido manifestação sobre o mérito até o presente momento.
    Essa circunstância motivou o protocolo de petições pela defesa do paciente requerendo prioridade, estando os autos aguardando manifestação do MPF.
    Aduz que o paciente está preso há quase um ano “sem sequer ter sido citado das acusações”.
    Requer, liminarmente, seja determinado o julgamento do referido HC nº 674.847/AL.
    Examinados os autos, decido. 
    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que o HC nº 674.847/AL foi distribuído por sorteio em 18/6/21, tendo sido indeferida a liminar em 22/6/21 e, em 12/8/21, foi proferido despacho encaminhando os autos para o Ministério Público Federal. 
    É certo, ademais, que aquele habeas corpus tem regular tramitação perante o STJ, conforme se vê das datas referidas, não se podendo ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que a hipótese caracteriza negativa da prestação jurisdicional (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente